Tribunal: TCU
Processo: 012.809/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 7.418/2024-2a Câmara, em que se julgou tomada de contas especial acerca de irregularidades na execução do Contrato de Prestação de Serviços 222/2014, celebrado entre a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), para atividades voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar no Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra o Acórdão 7418/2024-TCU-Segunda Câmara , em que se julgou tomada de contas especial acerca de irregularidades na execução do Contrato de Prestação de Serviços 222/2014, celebrado entre a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), para atividades voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar no Estado do Pará; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 7418/2024-TCU-Segunda Câmara .